Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018158-11.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE;
AGRAVADO: ALBERI PACHECO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta contra Alberi Pacheco, determinou o arquivamento provisório da execução.
Assegura que, “a conveniência e oportunidade na exigência da dívida ativa municipal incumbe exclusivamente ao Município, sendo plenamente vedado ao Judiciário extinguir ou sequer obstar o prosseguimento das execuções fiscais, em razão do pequeno valor”.
Assevera que a decisão agravada “tem seu efeito plenamente nulo, posto que está em contradição com o entendimento jurisprudencial do E. TJ-MT, bem como em contradição ao próprio CTN”, de modo que “permitir a mantença da decisão interlocutória que determinou o arquivamento do feito com base em provimento nulo coloca por terra o Princípio da Supremacia do Interesse Público, ferindo a capacidade de o Município atender as necessidades vitais inerentes a coletividade.”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Determinei a intimação do agravante para comprovar a tempestividade do recurso (Id. 56023969).
Manifestação do agravante (Id. 57984473), a alegar que o sistema do Processo Judicial Eletrônico “em segundo grau estava apresentando erro no momento do protocolo nos dias 25 e 26 de agosto de 2020, retornando ao funcionamento tão somente na data de 27/08/2020”; também, que “diante da comprovação das diversas tentativas de protocolo (através dos prints anexos), bem como dos princípios da publicidade, do contraditório, e da ampla defesa, impõe-se a aplicação do artigo 223, § 1o e 2o do CPC, a fim de garantir a restituição do prazo.”.
Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] 1. Considerando o teor do provimento no 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), determino o arquivamento do presente feito, sem baixa na distribuição.
2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever:
“Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
§ 1o. O arquivamento a que se refere o ‘caput’ deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.
§ 2o. O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.
Art. 3o. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”
3. Cumpra-se. Às providências. [...]. (Id. 55414473, fls. 6/7).
Nos atos de comunicação do sistema do Processo Judicial Eletrônico, está:
[...] Citação (5402835)
Município de Lucas do Rio Verde
Representante: Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde
Expedição eletrônica (08/07/2020 13:19:46)
Andressa Kunzler Dutra registrou ciência em 13/07/2020 15:38:41
Prazo: 30 dias [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005588-23.2018.8.11.0045, Primeira Instância). [Com e sem negrito no original]
É certo que, a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico pode ser comprovada mediante a apresentação do “relatório de interrupções”, consoante dispõe a Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal:
Art. 84. A indisponibilidade do Sistema PJe será aferida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que verificará a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 80 desta Resolução.
§ 1o Toda indisponibilidade do Sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, que será acessível ao público no Portal TJMT (www.tjmt.jus.br) e conterá as seguintes informações:
I – data, hora e o minuto de início da indisponibilidade
II – data, a hora e o minuto de término da Indisponibilidade e
III – a descrição dos serviços que ficaram indisponíveis.
§ 2o O relatório de interrupção, com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade. (Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal). [com e sem negrito no original]
Portanto, para comprovar a tempestividade do recurso, não basta alegar a indisponibilidade do sistema e juntar documentos não oficiais, especialmente porque “a não obtenção de acesso ao Sistema PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade do sistema, não servirá de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente.”. (artigo 30, § 4o da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).
Ademais, o prazo para recorrer conta-se do “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (Código de Processo Civil, artigo 231, V).
Dessa forma, ante a ausência de comprovação em sentido contrário, o registro da ciência da citação eletrônica se deu em 13 de julho de 2020, segunda-feira, o prazo passou a fluir a partir do dia 14 de julho de 2020, terça-feira, e findou-se em 26 de agosto de 2020, quarta-feira. Logo, o recurso interposto na data de 27 de agosto de 2020, quinta feira, é intempestivo.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator